Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-05.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PRELIMINAR. INEQUÍVOCA CERTEZA DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. ELABORAÇÃO POR PERITO OFICIAL. ACONDICIONAMENTO E QUANTIDADE DA DROGA. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. TOTAL AMPARO NOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. SEMILIBERDADE. ALTERAÇÃO PARA MENOS GRAVOSA. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. FATORES DE RISCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo menor, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos.
2. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, como na hipótese.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do tráfico de drogas pode ser demonstrada por meio de laudo químico preliminar, desde que elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes ao definitivo. Desse modo, presente nos autos laudo preliminar apto a evidenciar a natureza da cocaína apreendida, aliado, ainda, ao acondicionamento da droga em diversas pequenas porções prontas para consumo, inequívoca a materialidade delitiva.
4. Impõe-se a aplicação de medida socioeducativa ao adolescente infrator quando constatado que todo o conjunto fático-probatório converge para a certeza de que o representado praticou a conduta narrada na inicial, trazendo consigo diversas porções individualizadas de cocaína para venda.
5. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade ao adolescente que, além de ter praticado ato infracional grave, análogo ao crime de tráfico de drogas, encontra-se exposto a fatores de risco (insuficiência das medidas em meio aberto, evasão escolar, uso de substâncias entorpecentes e dificuldade de avaliar o risco a que se submete).
6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.